Tribunal: STF
Processo: ARE 1345836
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENDA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.02.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL.  ART. 43, I, DA LEI 4.878/65. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E X, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Lei 4.878/65), bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 – Tema 660). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.